Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026485-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Compensação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONTE SUL - COM. ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.385.285/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE AZEVEDO - CPF: 196.963.299-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL N.o 12.365/2023. ALEGAÇÃO DE AUTOAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que determinou o processamento de pedido de compensação tributária com fundamento na Lei Estadual n.o 12.365/2023, independentemente de regulamentação específica, e suspendeu a exigibilidade de crédito tributário representado por CDA.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, termos do art. 300, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A compensação tributária, conforme o art. 170, do CTN, depende de lei específica e, usualmente, de regulamentação administrativa para sua operacionalização.

4. A alteração promovida pela Lei Estadual n.o 12.365/2023, embora vigente, carece de regulamentação específica para sua plena eficácia, o que fragiliza a tese de autoaplicabilidade da norma e compromete a demonstração da plausibilidade do direito.

5. A suspensão da exigibilidade de crédito regularmente constituído exige prudência, a fim de preservar a arrecadação tributária e a legalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de elementos suficientes para demonstração da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano justificador da medida acautelatória inviabiliza a concessão de liminar em mandado de segurança.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.o 1056887-07.2025.8.11.0041 impetrado por JOSÉ MARCIO DE AZEVEDO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 198554608 – proc. n.o 1056887-07.2025.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por
José Márcio de Azevedo
em face de ato atribuído ao
Procurador-Geral Adjunto do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de compensação do crédito tributário representado pela
CDA n.o 2023100957
, com base na Lei Estadual n.o 8.672/2007, alterada pela Lei n.o 12.365/2023.

O Impetrante relata que, em
30/09/2024,
protocolizou pedido administrativo de compensação de créditos, invocando a autorização legal para compensação de créditos alimentares líquidos e certos decorrentes de ações judiciais com débitos tributários cujo fato gerador tenha ocorrido até
31/12/2019.
Contudo, o pedido foi
indeferido
com fundamento na ausência de decreto regulamentar que viabilize a aplicação da referida norma.

A decisão administrativa, datada de
15/04/2025,
indeferiu o pleito sob o argumento de que os créditos possuem fatos geradores
posteriores a 31/12/2014,
e que a Lei Estadual no 8.672/2007 não possui
autoaplicabilidade
, dependendo de regulamentação específica por decreto. Aduz ainda que eventual ampliação do marco temporal da compensação depende de
estudos técnicos
relativos ao impacto orçamentário, nos termos da LRF.

O Impetrante sustenta que a negativa configura
violação a direito líquido e certo,
especialmente diante da vigência da Lei no 12.365/2023, que ampliou a possibilidade de compensação até o exercício de 2019, e que
não há exigência legal de novo decreto regulamentador
para sua aplicação.

Alega ainda que firmou acordo de parcelamento (Proc. Adm. no 53531/24), tendo quitado as cotas-partes referentes ao Município e ao FUNJUS, restando pendente apenas a compensação da parte estadual. Apesar da quitação, a Procuradoria promoveu a penhora de valores em suas contas bancárias, totalizando R$
304.100,51
, nos autos da execução fiscal n.o 1005481-15.2023.8.11.0041, o que vem causando prejuízos de difícil reparação.

Requer, liminarmente: (a) a
suspensão da exigibilidade
da CDA n.o 2023100957 e a emissão de
certidão positiva com efeito de negativa;
(b) a
determinação para que a autoridade impetrada analise o processo de compensação n.o 50191/24
(PGE-PRO-2024/16604), como se suprida a ausência de decreto regulamentar

Anexou documentos.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento. Decido.

Cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar
"possível direito do Impetrante",
para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

No caso em debate, a impetrante pretende a suspensão da CDA no 2023100957, bem como que referida CDA não constitua óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal até que se analise na esfera administrativa o seu direito a compensação tributária e, consequentemente, seja determinada a homologação em seu processo de compensação.

Nesse passo, nessa fase de cognição sumária, entendo demonstrada a probabilidade do direito da parte a autora, uma vez que, conforme informações da própria autoridade coatora nos autos do processo administrativo encartado, a razão do sobrestamento do processo administrativo de compensação é a ausência de Decreto regulamentador, o que configura ilegalidade a ser reparada.

Imperioso ressaltar que não se esta analisando a validade dos créditos a serem compensados, vez que não é o objeto do
mandamus,
todavia privar o impetrante do direito à compensação configura ato ilegal a ser combatido.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ÓBITO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19. LEI No 14.128/2021. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA INSERIDA EM REGIME FISCAL EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. 1. Rejeitada a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que a falta de solicitação administrativa prévia não impede o ajuizamento da presente demanda, em atenção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).
2. Da mesma forma, a preliminar de falta de interesse processual também não merece razão, uma vez que a ausência de regulamentação da Lei 14.128/2021 não poderia ser argumento de preliminar utilizado pela União, responsável pela omissão, para prejudicar os apelados, inviabilizando que os beneficiários levem a pretensão ao Poder Judiciário e possam receber a compensação financeira criada por lei. Legítima, portanto, a busca da concretização do direito dos demandantes em sede judicial
. A alegação da União, contudo, pode ser enfrentada na análise do mérito. 3. Nos termos da Lei no 14.128/2021 a compensação financeira é devida aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornaram-se permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 6.970, considerou que: "É constitucional a compensação financeira de caráter indenizatório prevista na Lei n. 14.128/2021, inserida no regime fiscal excepcional disposto nas Emendas Constitucionais n. 106/2020 e n. 109/2021, no contexto de enfrentamento das 'consequências sociais e econômicas' da crise sanitária da Covid-19" (ADI 6970, Tribunal Pleno, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 16/08/2022). 5. Hipótese em que companheiro e filha de Técnica de Enfermagem pleiteiam a compensação financeira prevista na Lei no 14.128/2021, em razão da atuação da profissional na linha de frente no combate à Covid-19, no período de 2019 e 2021, ocasião em que contraiu o vírus, conforme declaração expedida pela médica da Unidade Básica de Saúde Aida Costa Barbosa da Comunidade do Maracanã, no Município de Faro/PA, vindo a falecer em razão dessa doença, de acordo com certidão de óbito anexada aos autos. Situação que se enquadra de forma clara e inafastável no fato gerador da compensação financeira prevista na Lei no 14.128/2021. 6. A responsabilidade da União pela compensação financeira prevista na referida lei não está condicionada à comprovação de conduta irregular do Poder Público ou mesmo de relação de causalidade entre a ação da Administração e o dano ocorrido (incapacidade ou morte), sendo suficiente que os critérios estabelecidos na lei em questão sejam atendidos.
7. Não assiste razão à União Federal quanto ao argumento de que a ausência de regulamentação da Lei no 14.128/2021 seria óbice ao reconhecimento dos direitos nela previstos.
O texto legal nela inserido é de tal modo suficiente que dispensa complemento por meio de decreto ou norma infralegal. Nesse mesmo sentido: "Os beneficiários e as situações fáticas em que a indenização é devida estão claramente descritos na Lei 14.128/21, que inclusive estabelece, de acordo com valores que estipula, o modo de calcular a indenização para cada caso. Não há lacuna quanto a esses aspectos. Ou seja, a Lei 14.128/21 possui normatividade suficiente para que os beneficiários obtenham indenização. Seus dispositivos, no que interessa para a solução da demanda, possuem eficácia. Ainda que a falta de regulamentação impeça a aplicação integral da Lei 14.128/21, é possível tomar esse diploma legal como um reconhecimento de que os profissionais da saúde e seus dependentes têm direito à indenização e concedê-la com base no art. 37, § 6o, da Constituição, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes"(TRF4, AC 5006518-25.2022.4.04.7202, Quarta Turma, Relator MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, 14/11/2023). 8. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - (AC): 10065603520224013902, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ANA CAROLINA ALVES ARAUJO ROMAN, Data de Julgamento: 05/07/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/07/2024 PAG PJe 05/07/2024 PAG)

Já o
periculum in mora
está consubstanciado nas próprias CDAs.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para DETERMINAR ao impetrado a análise do processo n° 50.191/24 (PGE- PRO 2024/16604) oriundo da CDA n° 2023100957 sem a exigência de decreto regulamentador superveniente à Lei no 12.365/2023, determinando a ainda a suspensão da exigibilidade da CDA no 2023100957, até o referido julgamento.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem necessárias (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009).

Após, colha-se o parecer do Ministerial, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o art. 170, do CTN e o Decreto Estadual n.o 808/2021, o qual limita a compensação a créditos cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2014.

Argumenta que, embora a Lei Estadual n.o 12.365/2023 tenha ampliado o marco temporal para 31 de dezembro de 2019, a aplicação prática dessa previsão depende de regulamentação administrativa, inexistente até o momento, o que inviabilizaria a homologação do pedido de compensação formulado pela parte impetrante, relativo a fato gerador posterior a 2014.

Reforça, ainda, que a manutenção da decisão implica grave lesão à arrecadação estadual e risco de responsabilização administrativa e funcional do gestor público.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1.
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

2. Seja
intimada a parte agravada,
na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

3.
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.
”

O efeito suspensivo foi deferido (ID. 305787885).

A parte agravada, em contrarrazões, defende que a Lei Estadual n.o 12.365/2023 é norma de eficácia plena e imediata e pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 309847885).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo

provimento

do agravo (ID. 311562384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT
, que
deferiu o pedido liminar
.

Inicialmente, cumpre destacar que, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos autos, verifica-se que
JOSÉ MARCIO DE AZEVEDO impetrou, em
17.06.2025
, o
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.o 1056887-07.2025.8.11.0041 contra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado pelo PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando que seja determinada que a autoridade coatora promovesse a análise do processo administrativo de compensação n.o 50.191/24 (PGE-PRO2024/16604),
com fundamento na Lei Estadual n.o 12.365/2023.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, conforme decisão de
24.06.2025
, dando ensejo à interposição do presente recurso (07.08.2025).

O art. 170, do Código Tributário Nacional prevê que a compensação tributária depende das condições e garantias estabelecidas em lei, cuja regulamentação pode ser atribuída à autoridade administrativa. Assim, a aplicação prática da compensação, em regra, pressupõe norma que discipline seus aspectos operacionais e de controle.

No caso, embora a Lei Estadual n.o 12.365/2023 tenha ampliado o limite temporal dos fatos geradores passíveis de compensação até 31.12.2019, ainda não há regulamentação administrativa que viabilize a sua aplicação prática. O Decreto Estadual n.o 808/2021, editado sob a égide da redação anterior da Lei n.o 8.672/2007, restringia a compensação até 31.12.2014.

Não se desconhece que o Decreto Legislativo n.o 77, de 02.07.2025, publicado no DOE de 07.07.2025, sustou os efeitos do art. 1.o e do inciso I, do § 3.o do art. 1o do Decreto n.o 808/2021, ou seja, suspendeu a eficácia do dispositivo que impunha a referida limitação temporal. Entretanto, essa providência, embora relevante, não parece eliminar a necessidade de regulamentação infralegal compatível com a nova disciplina legal.

Destaca-se, ainda, que esta modalidade de compensação configura hipótese de renúncia fiscal, atingindo inclusive a cota-parte constitucionalmente destinada aos Municípios (art. 158, inciso IV, da CF), razão pela qual, nos termos do art. 155, § 2.o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal e da Lei Complementar n.o 24/1975, depende de prévia autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), sob pena de nulidade absoluta.

Como bem esclarecido pela Fazenda Pública, na manifestação datada de
14.08.2025
, observa-se que, no período em que se admitiu a compensação relativa a fatos geradores até 31.12.2014, havia Convênio do CONFAZ que respaldava a atuação normativa do Estado. Atualmente, em relação ao lapso temporal ampliado pela Lei n.o 12.365/2023 (até 31.12.2019), a autorização do CONFAZ ainda se encontra pendente, conforme registrado na pauta da 197a Reunião Ordinária do colegiado, em razão de pedido de vista formulado pelo Estado do Ceará (ID. 204341411 – proc. n.o
1056887-07.2025.8.11.0041).

Nesse contexto, o deferimento da liminar pelo juízo de origem, ainda que amparado na literalidade da lei estadual, mostra-se precipitado, uma vez que a disciplina normativa indispensável à aplicação efetiva da compensação não está integralmente consolidada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Outrossim, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído pode comprometer medidas de cobrança administrativa e judicial, com reflexos na arrecadação. Além disso, a determinação de processamento de compensação sem regulamentação específica pode gerar incertezas quanto à responsabilização do gestor.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025